Tribunal: TJDFT
Processo: 0706157-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DÍVIDA PERANTE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CESSÃO DO CRÉDITO PARA INSTITUIÇÃO SECURITIZADORA. REGULARIDADE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões.
2. Pretensão inicial de indenização por danos morais e de regularização do nome da requerente perante os órgãos de proteção ao crédito, sob alegação de inscrição indevida. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
3. Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. A prova documental comprova que a autora possuía uma dívida junto ao Banco do Brasil S/A, oriunda do contrato n o 5057021, e que o BB cedeu o crédito à ré Ativos S/A (IDs 20634191 e 20635367), de modo que, ao contrário do que afirma a autora, existe sim um vínculo jurídico entre as partes, decorrente da cessão do crédito (arts. 286 e 293 do CC e Resolução 2686/00 do Banco Central do Brasil). Também ao contrário do que alegado pela recorrente, a negativação de seu nome pela recorrida não foi a primeira da espécie, uma vez que o relatório de ID 20634192, oriundo da mantenedora SCPC, demonstra a existência de outras 14 negativações anteriores, por débitos junto a outros credores. Inclusive, o mesmo débito negativado pelo réu também foi anteriormente negativado pelo Banco do Brasil.
6. Correto o pronunciamento judicial acerca da impugnação da autora aos documentos juntados pela ré, nos seguintes termos: “(...) A impugnação da requerente aos documentos juntados pela ré não merece guarida, haja vista se tratar de documentação não produzida unilateralmente pela requerida, e sim por órgão mantenedor de cadastros de proteção ao crédito e por instituição financeira alheia ao processo. Noutra ponta, a simples condição de terem sido gerados por meio digital não afasta a sua validade como prova, seja porque a autora não demonstrou a alegada inautenticidade, seja porque hodiernamente as documentações da espécie são sempre produzidas por intermédio das tecnologias digitais disponíveis para esse fim (...)”.
7. O fato de a negativação efetuada pela ré ter sido baixada no curso do processo em nada interfere na legitimidade da inscrição, uma vez que, conforme documento de ID 20634192 – pág. 2, o débito é de 03/08/2015 e a baixa ocorreu em 03/08/2020, tendo a ré observado o prazo legal de 5 anos, nos termos do art. 43, §§ 1o e 5o, do CDC, e da Súmula 323 do STJ.
8. A dívida da autora foi constituída junto ao Banco do Brasil, cujo crédito foi regularmente cedido à ré, a qual, por sua vez, diante da persistência da inadimplência, inscreveu o nome da autora nos órgãos de proteção de crédito, de modo que a ré agiu no exercício regular de um direito, não havendo conduta ilícita ou falha no serviço prestado, o que afasta qualquer a pretensão indenizatória da autora. Ademais, como a negativação já foi baixada, ante o decurso do prazo de 5 anos, perdeu o objeto a pretensão da autora quanto à regularização de seu nome.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. Condenado a recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95). Suspensa a exigibilidade das rubricas, ante a gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).